Tribunal: STF
Processo: MS 23490
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-19
Data de publicação: 2002-06-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEIS 8.112/90 E
8.429/92. APLICABILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
 CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1.      Sindicância e Inquérito.
Servidor da Comissão de Valores Mobiliários. Atividades
incompatíveis com o exercício do cargo. Alegação de haver sido
cientificado da imputação somente após o encerramento da instrução.
Improcedência. Comprovação de que o indiciado teve acesso a todo o
conteúdo das irregularidades apuradas no inquérito administrativo.
2.      Portaria de designação da Comissão Processante. Indicação de
todos os fatos imputados ao acusado e das irregularidades
noticiadas, para o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Vício formal. Inexistência. É suficiente que dela conste o registro
do processo de sindicância que a originou e do qual o servidor teve
ciência.
3.      Processo administrativo disciplinar. Fase instrutória.
 Estádio processual em que é promovida a tipificação da infração e o
 indiciamento formal do acusado, sendo-lhe facultada a apresentação
de defesa (Lei 8.112/90, artigo 161). Procedimentos observados.
4.
        Mandado de Segurança. Revolvimento de matéria fático-probatória
coligida no processo administrativo. Impossibilidade. Precedentes do
 Tribunal.
Segurança indeferida, ressalvadas as vias ordinárias.